Tribunal: STF
Processo: ARE 1320490
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-28
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que, mantendo a sentença, negou provimento ao recurso da parte ré, ora recorrente, e deu parcial provimento ao recurso da parte autora, ora recorrida, para majorar a verba honorária. (eDOC 1, pp. 130-131)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 102, caput, e alínea “l”; e 195, § 5º, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, defende-se, em suma, que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária e dos juros moratórios, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97, a partir da vigência da Lei n. 11. 960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita aos Precatórios de natureza tributária não se aplicando ao caso em questão.” (eDOC 1, p. 232)
    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região determinou o retorno dos autos à Turma de Julgadora, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 810 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 2, p. 19)
    O Órgão Julgador, em juízo de adequação, proferiu acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. RE 870.947 (TEMA 810 - STF). RESP 1.495.146 (TEMA 905 - STJ). ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTES PROFERIDO NOS PRESENTES AUTOS NO QUE DIZ RESPEITO AOS JUROS DE MORA. 1. O art. 1.040, II, do CPC, estabelece que, publicado o paradigma nos casos de recurso repetitivo ou repercussão geral, o julgador reexaminará o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 2. Hipótese em que a Vice-Presidência determinou a remessa dos autos a esta Turma para adequação do acórdão antes proferido ao Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947), no qual foi firmada a tese acerca da inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na apuração da correção monetária, e constitucionalidade do referido dispositivo no que diz respeito aos juros moratórios, desde que em causas não tributárias, assim como ao Tema 905, do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.146), o qual dispôs sobre o índice de correção monetária aplicável segundo a natureza da condenação. 3. O acórdão antes proferido por esta Turma considerou devidos juros de 1% ao mês e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Em relação a esta, nada há a ajustar, pois, o Manual de Cálculos da Justiça Federal, na versão atual (Portaria 321/2013 - CJF) estabelece, para as condenações relativas a benefícios previdenciários, deve ser aplicado, a partir de setembro de 2006, o INPC. Quanto aos juros de mora, necessário se faz a adequação do julgado, a fim de que sejam calculados de acordo com o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 4. Apelação e remessa oficial parcialmente providas. (eDOC 11, p. 21)
    A Vice-Presidência do TRF da 5ª Região determinou o sobrestamento do recurso “Tendo em vista a decisão proferida, em 24/09/2018, pelo Relator do , RE 870.947 (Tema 810) Ministro Luiz Fux, deferindo o efeito suspensivo aos Embargos de Declaração opostos pelos Entes Federativos Estaduais, com base no art. 1.026, § 1º, do CPC c/c o art. 21, V, do RISTF, e, considerando que a decisão que venha a ser adotada pelo STF no referido recurso (RE 870.947), por se tratar de demanda submetida ao rito da Repercussão Geral, poderá ser prejudicial ao REsp que trate da mesma matéria, nesse sentido: AgInt no REsp 1365862/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma. (eDOC 2, p. 52)
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, ao entendimento de que “o acórdão combatido está em conformidade com os mencionados recursos paradigmas.” (eDOC 2, p. 59)
    Interposto agravo interno, a Vice-Presidência do TRF da 5ª Região inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “o enfrentamento da questão suscitada na presente peça recursal exige a análise da legislação infraconstitucional, inferindo-se daí que a apontada violação à Constituição Federal, caso exista, é indireta ou reflexa, criando-se óbice intransponível ao prosseguimento do presente recurso excepcional.” (eDOC 2, p. 86)
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente aos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;
    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 
    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019). 
    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:
     “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
     Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).
     Ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.
    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”.
    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “b”, do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente